Tribunal: STJ
Processo: 0808228-94.2023.8.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2214095 - AL (2025/0178209-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - PR058886
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885A
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - PR061789
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - AL019682
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR55785
JULIANO RICARDO SCHMITT - BA073129
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RJ225346
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - ES030712
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SP457350
RECORRIDO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz
em ofensa à legislação processual.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmulas nos 283 e 284/STF.
3. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA50783281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 14caebd1-e90b-489d-9a55-ec338b71bbc8

Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783281 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 14caebd1-e90b-489d-9a55-ec338b71bbc8

RECURSO ESPECIAL No 2214095 - AL (2025/0178209-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - PR058886
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885A
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - PR061789
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - AL019682
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR55785
JULIANO RICARDO SCHMITT - BA073129
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RJ225346
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - ES030712
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SP457350
RECORRIDO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. RAZÕES
DISSOCIADAS. SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos embargos
de declaração se o Tribunal de origem enfrenta a matéria posta em debate
na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que
sucintamente. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz
em ofensa à legislação processual.
2. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmulas nos 283 e 284/STF.
3. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A.,
fundamentado no artigo 105, inciso III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas assim ementado:

Documento eletrônico VDA49899780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 46953d47-9623-4c23-8be2-c52592a1a335

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE
"
MODIFICAÇÃO DA DECISÃO JUDICIAL AGRAVADA. DECISÃO QUE
REJEITOU A IMPUGNAÇÃO À PENHORA ON-LINE. AGRAVANTE ALEGA
EXCESSO DE EXECUÇÃO E PLEITEIA A EXCLUSÃO DAS CUSTAS E
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FORMAÇÃO
DE
COISA
JULGADA.
REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO" (e-STJ fl. 276).

Os embargos de declaração opostos foram acolhidos parcialmente para
correção de erro material (e-STJ fls. 305/313).
No recurso especial, alega-se violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, sob o
fundamento de que teria havido negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão
teria deixado de se manifestar sobre pontos relevantes para a resolução da demanda.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 336/355), o recurso foi
admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece prosperar.
No que tange à alegada negativa de prestação jurisdicional e ofensa aos
arts. 489 e 1.022 do CPC, registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca
dos pontos levantados pelo recorrente, os quais entendeu relevantes para a solução da
controvérsia, afastando os argumentos que poderiam infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento motivado, declarando os fundamentos que o levaram
a solucionar a lide. Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte
não significa omissão ou deficiência da decisão, ainda mais quando o aresto aborda
todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie (vide Tema no 339/STF).
No contexto destes autos, a Corte local agiu corretamente ao retificar, no
julgamento dos embargos de declaração, para 0801996-42.2018.8.02.0000, o número
do processo em que já teriam sido julgados os temas trazidos no recurso especial. A
esse respeito, o colegiado afirmou que as matérias atinentes as custas e honorários já
haviam sido enfrentadas e devidamente fundamentadas naquele processo.
Assim, não se identifica omissão, contradição, obscuridade ou erro material
no acórdão embargado, ficando patente o intuito infringente, que objetiva a reforma do
julgado por via inadequada.
Não há obrigação de o órgão judicante se pronunciar especificamente sobre
todos os pontos, tese ou alegação suscitados pelos litigantes. Na técnica da decisão
judicial, é usual o fato de que o acolhimento ou a refutação de determinado
argumento torne prejudicado ou exclua, logicamente, a análise dos demais, por
restarem incompatíveis com a decisão ou simplesmente por não terem sido acolhidos
pelo julgador.
Disso se conclui que a motivação contrária aos interesses da parte ou a
superação de argumentos considerados irrelevantes para a solução do caso não
autoriza o acolhimento dos declaratórios.
Documento eletrônico VDA49899780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 46953d47-9623-4c23-8be2-c52592a1a335

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que o apelo extremo nada disse para enfrentar especificamente o fundamento de que
as matérias alegadas no recurso já foram objeto de decisão por ocasião do julgamento
do agravo no 0801996-42.2018.8.02.0000.
Tal fundamento não foi, portanto, objeto de impugnação pela parte
recorrente, atraindo a incidência, por analogia, da Súmula no 283/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de
um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles."
Confira-se:

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO
DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. NÃO
COMPROVAÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA No 283 DO
STF, POR ANALOGIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
:
9/3/2016
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido,
suficientes por si só, para a manutenção do decidido acarreta a
.
incidência da Súmula n.o 283 do STF
3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado,
devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.157.654/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
6/3/2023
9/3/2023

Consectariamente, incide, também, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia."
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Deixo de tratar dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015)
porque o recurso especial é oriundo de acórdão proferido em julgamento de agravo de
instrumento, sem fixação de honorários sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899780 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:21
Código de Controle do Documento: 46953d47-9623-4c23-8be2-c52592a1a335

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.214.095 / AL
Número Registro: 2025/0178209-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07065550220168020001
08082289420238020000
19980110167989
7065550220168020001
8082289420238020000
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - SC011985
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - PR058886
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RS099221A
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR058885A
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - PR061789
JULIANO RICARDO SCHMITT - SP457796
JORGE ANDRÉ RITZMANN DE OLIVEIRA - AL019682
JULIANO RICARDO SCHMITT - PR55785
JULIANO RICARDO SCHMITT - BA073129
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - RJ225346
JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - ES030712
FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SP457350
RECORRIDO
: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM
CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDENCIA
Documento eletrônico VDA50755128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: a567b789-c02e-4666-acc7-3ddfd60c7498

ADVOGADOS
: FERNANDO IGOR ABREU COSTA - AL009958
LEÔNIDAS ABREU COSTA - AL009523
BRUNNO DE ANDRADE LINS - AL010762
OLGA CATARINA DE OLIVEIRA ALVES - AL016634
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:27
Código de Controle do Documento: a567b789-c02e-4666-acc7-3ddfd60c7498